Tribunal: TJBA
Processo: 8028767-88.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028767-88.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITALO HIALES MAGALHAES PRATES

Advogado(s)
:
NARA JANINE MAGALHAES PRATES

APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA, LARISSA MAGALHAES SANCHO, LORENA MAGALHAES SANCHO, PETALA CRISTINE LOPES DE MELO LAGE, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA registrado(a) civilmente como RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO EDUCACIONAL. FIES. DESCONTO COLETIVO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADAS OMISSÕES. EMBARGOS DE UM DOS REUS REJEITADOS E EMBARGOS DE OUTRO RÉU ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituições de ensino contra acórdão que reconheceu a um ex-aluno o direito à restituição de valores pagos a maior e à indenização por danos morais, decorrentes de descontos não concedidos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à inaplicabilidade de desconto coletivo no semestre 2022.2; (ii) saber se foi omitida análise da alegação de inexistência de discriminação contra alunos beneficiários do FIES, quanto ao não recebimento de desconto por antecipação financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC autoriza embargos para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material.

4. Verificada a existência de omissão quanto ao desconto aplicado no semestre 2022.2, é cabível a integração do julgado, diante da concessão de outro desconto no período, bem como ausência de abrangência do TAC.

5. Quanto à alegação de discriminação dos alunos do FIES, não se configura omissão, pois a decisão embargada enfrentou a matéria com base na legislação aplicável (Lei nº 10.260/2001) e entendeu pela prática abusiva da instituição.

6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado, conforme doutrina e jurisprudência citadas.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração da primeira embargante conhecidos e acolhidos para excluir a concessão de desconto para o semestre 2022.2.

8. Embargos de declaração da segunda embargante conhecidos e rejeitados.

### Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 1.022, incisos I e II

Lei nº 10.260/2001, art. 4º, §4º, e art. 4º-A

### Jurisprudência relevante citada

RT 631:299; RT 648:275; RT 648:276

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028767-88.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargantes INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e outros e como embargado

ITALO HIALES MAGALHAES PRATES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os Embargos de Declaração do
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA – ME e ACOLHER os Embargos de Declaração do
INSTITUTO DE ENSINO EM SAÚDE S.A.
,
nos termos do voto do relator.